Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0700697-63.2023.8.07.0014 RECORRENTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: CLAUDIO ROCHA REIS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por JOANA DARC PEREIRA DA SILVA, advogada que atua em causa própria. A sessão para julgamento presencial do recurso foi designada para o dia 29-junho-2023, oportunidade em que a causídica realizaria sustentação oral. Ocorre que, na véspera da sessão, em 28-junho-2023, a recorrente/advogada protocolou pedido de suspensão do processo, por 60 (sessenta) dias, e apresentou atestado médico pelo prazo acima indicado, conforme petição de ID 48406351 e documento de ID 48408379. Pois bem. Em que pese o recurso ser de interesse da recorrente/advogada, tem-se que a tramitação do feito, já pronto para julgamento, não pode aguardar o elastecido prazo de 60 (sessenta) dias, apenas em virtude do estado de saúde da advogada, que atua em causa própria. Em casos tais, diante da impossibilidade do exercício da advocacia pela causídica, esta deve estabelecer poderes para que outro advogado a represente. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "A doença do advogado só constituirá justa causa para a reabertura do prazo recursal, quando impossibilitá-lo completamente de exercer a profissão ou de substabelecer a procuração. Precedentes." (AgRg no AREsp 202.402/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 04/09/2015). Nesse sentido o seguinte precedente: 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que a justa causa que devolve prazo a advogado que alega motivo de doença só se caracteriza quando este se encontra totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou substabelecer a outro advogado, ou quando for o único procurador constituído pela parte. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.025.162/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.) No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme constou na decisão monocrática do Ministro Alexandre de Morais, datada de 3-março-2021, nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 1.310.073/DF, “in verbis”: Muito embora o requerente seja o único procurador constituído pelo recorrente (e-STJ, fl. 58), esta CORTE possui o entendimento de que a enfermidade do advogado apenas configura força maior suficiente para justificar a devolução do prazo recursal quando houver gravidade suficiente e que impeça, inclusive, o substabelecimento, circunstâncias que não foram comprovadas no presente caso. Nesse sentido: AI 161.804-AgR, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ de 25/8/1995; AI 421.932-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 27/6/2003; RE 335.612-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ de 6/5/2005; e ARE 819.295-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 2/12/2016. Cito, em acréscimo, as seguintes decisões monocráticas: RMS 32.076, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/9/2013; ARE 741.395-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/10/2013; ARE 764.458, Min. RICARDO LEWANDOSWISK (Presidente), Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 25/9/2014; ARE 1.245.612, Rel. Min. DIAS TOFOLLI, DJe de 12/6/2020; e ARE 1.107.611-AgR, Min. DIAS TOFOLLI (Presidente), DJe de 11/10/2018), estas duas últimas consignando que “o simples fato de o advogado da parte estar com atestado médico não constitui, por si só, hipótese de justa causa, devendo ser comprovado, ainda, que o seu problema de saúde o impediu de praticar o ato ou até mesmo de substabelecer o mandato, conforme disposto no art. 223 do Código de Processo Civil”. Ressalte-se que a sustentação oral não é um procedimento obrigatório para o julgamento do feito, na verdade, faculdade do advogado (STJ HC250524; STF HC 165534) e, atualmente, pode ser exercida via videoconferência, sem que a advogada precise se deslocar ao Tribunal. 2. Diante do exposto, defiro o adiamento da sessão de julgamento para o dia 3.agosto.2023, a fim de que a referida advogada possa tomar as providências cabíveis para viabilizar a sustentação oral pretendida, salientando-se a possibilidade de realização do procedimento via videoconferência, repita-se. 3. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator